Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708828-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO NEY DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0706622-96.2021.8.07.0018, promovido por SERGIO NEY DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 110279029), posteriormente embargada e ratificada pela decisão de ID 114502852, a d. Magistrada de primeiro grau manteve a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) do débito exequendo, ao fundamento de que as respectivas verbas são devidas independentemente da apresentação de impugnação por parte do devedor. Ainda, por ter acolhido parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) em face da sucumbência recíproca. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios foi realizada de forma incorreta pelo juízo a quo. Alega que, ao despachar a inicial do cumprimento de sentença, a d. Magistrada já havia arbitrado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser verificado na fase de execução, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Tema 973). Todavia, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, foram fixados novos honorários advocatícios. Assevera que o juízo incorreu em error in judicando ao condenar cada uma das partes ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o excesso de execução, os quais deveriam ter sido fixados somente em favor do executado, ante o acolhimento parcial da impugnação, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186. Reitera que, na hipótese, pode ser mantida a condenação em honorários em benefício do exequente com base na mencionada Súmula 345 do Tribunal da Cidadania, porém não há que se falar em sucumbência do executado pela parte rejeitada da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, para o fim de sobrestar o processamento do cumprimento de sentença, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, requer seja afastada a condenação do executado ao pagamento de honorários com base na sucumbência recíproca, mantendo somente a condenação com base nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, postula a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação do Distrito Federal, ainda que parcial, nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e opericulum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos dadecisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: Só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e,a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receiode lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de serem fixados honorários sucumbenciais em desfavor do executado em face do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, sob o fundamento da sucumbência recíproca do exequente e executado. Nesta fase do agravo, esta Relatoria se limitará a apreciar os requisitos do efeito suspensivo pretendido, ou seja, a relevância da argumentação recursal e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por oportuno, verifica-se que o perigo da demora está evidenciado pela necessidade de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a consequente expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor), situação que dificultaria a reparação posterior dos danos financeiros ao Distrito Federal, em caso de provimento deste Agravo de Instrumento. Da mesma forma, a tese recursal apresentada se reveste de suficiente relevância para sobrestamento da r. decisão impugnada, ao menos em sede de análise de cognição sumária, conforme será delineado a seguir. Acerca dos honorários cabíveis no cumprimento individual de sentença coletiva, a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. O Superior Tribunal de Justiça professa que a mencionada súmula permanece válida, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, nos termos da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.648.238, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973): O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Ainda acerca dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça prevê que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. A Corte Cidadã, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410) firmou a tese de que, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) – grifo nosso Portanto, resta demonstrado ser devido o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública no início do cumprimento individual de sentença coletiva, consoante a Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, com a apresentação e rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda Pública, não serão devidos novos honorários advocatícios. Entretanto, caso seja acolhida a impugnação, total ou parcialmente, devem ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado, Esta egrégia Corte de Justiça adota o mesmo entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na fase de cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação, mesmo que parcial, importa na sucumbência do exequente e, por conseguinte, no arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado. 2. Quando o acolhimento da impugnação enseja a redução do crédito, a base de cálculo dos honorários será a diferença entre o valor originalmente executado e o apurado como correto, pois este é o proveito econômico auferido pelo executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403465, 07237681020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. RESP 1.134.186/RS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado (Resp 1.134.186/RS). 2. Seguindo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido, ex vi do art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do CPC, apurando-se a diferença mediante a utilização do mesmo parâmetro temporal utilizado pelas partes. 3. Recurso provido. (Acórdão 1401256, 07244168720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS. FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2.1. No caso dos autos, conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 3. A Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade e autoaplicabilidade, no âmbito do Distrito Federal, da Lei no 8.688/93 e da Medida Provisória no 560/94, que impuseram novo aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de acordo com as faixas salariais, desde que observada a anterioridade nonagesimal (RE 372.462/DF). 4. No caso, a ação coletiva reconheceu o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária em razão da declaração de inconstitucionalidade. 4.1. Considerando que eventuais modificações posteriores da alíquota devem ser observadas, conclui-se pela incorreção dos cálculos que incluíram valores descontados após a vigência da Lei n. 8.688/93, de modo que deve ser o excesso decotado. 5. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.134.186/RS, julgado na sistemática dos repetitivos, em caso de acolhimento de impugnação, ainda que parcial, necessário fixar honorários em favor de devedor. Honorários fixados. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. (Acórdão 1364968, 07164438120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Na hipótese dos autos, o valor executado apontado pelo exequente era de R$15.396,92 (quinze mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), conforme Memória de Cálculos do ID 102048922. Posteriormente, a d. Magistrada de primeira instância reconheceu o excesso de execução e fixou o valor do cumprimento de sentença em R$ 8.688,96 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), nos termos da Memória de Cálculos apresentada pelo Distrito Federal, em sua impugnação (ID 107734414). Ficou evidente, nesse contexto, um excesso de R$ 6.707,96 (seis mil setecentos e sete reais e noventa e seis centavos), a ser decotado do cumprimento de sentença. Portanto, vislumbra-se a relevância do direito vindicado neste recurso, com vistas a fixar os honorários advocatícios em benefício do executado, calculados em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido. Configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, evidenciada a relevância da motivação do recurso e o receio de lesão grave ou de difícil reparação, demonstra-se imperativa a concessão da tutela vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 28 de março de 2022 às 13:50:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora